Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748473-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSINETE FERREIRA SOUSA MIRANDA D E S P A C H O Ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora